Tribunal: CARF
Processo: 10166.900808/2008-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VALCIR GASSEN
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 24/04/2008
RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO. DIVERGÊNCIA. REQUISITOS.
A diverge^ncia jurisprudencial se caracteriza quando os aco ́rda~os recorrido e paradigmas, em face de situac ̧o~es fa ́ticas similares, conferem interpretac ̧o~es divergentes a` legislac ̧a~o tributa ́ria, não comprovada a divergência, não se conhece do recurso.

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.900808/2008-15
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-013.986 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
13 de abril de 2023
Recorrente
AUTOTRAC COMERCIO E TELECOMUNICAÇÕES S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 24/04/2008
RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO. DIVERGÊNCIA. REQUISITOS.

do recurso.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em não conhecer do
recurso, vencidas as Conselheiras Tatiana Midori Migiyama, Erika Costa Camargos Autrane
Vanessa Marini Cecconello, que o conheceram integralmente.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Valcir Gassen - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan, Tatiana
Midori Migiyama, Vinicius Guimaraes, Valcir Gassen, Gilson Macedo Rosenburg Filho, Erika
Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Liziane Angelotti Meira.
Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo Contribuinte (e-fls. 767 a 778), em
18 de agosto de 2021, em face do Acórdão no 3001-001.636 (e-fls. 730 a 742) de 11 de
novembro de 2020, proferido pela 1a Turma Extraordinária da 3a Seção de Julgamento do CARF,
que por unanimidade de votos, negou provimento ao Recurso Voluntário.
A ementa do acórdão recorrido é a seguinte:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.900808/2008-15
Fl. 832
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-013.986 - CSRF/3a Turma
Processo no 10166.900808/2008-15

Data do fato gerador: 24/04/2008

Em face desta decisão o Contribuinte ingressou com Embargos de Declaração (e-
fls. 749 a 753) em 8 de março de 2021
Por intermédio do Despacho de Admissibilidade de Embargos (e-fls. 757 a 760),
de 30 de maio de 2021, o Presidente da 1a Turma Extraordinária da 3a Seção do CARF rejeitou
os embargos por entender que os embargos não se prestam a dirimir divergência interpretativa e
“ í
”
Em Despacho de Admissibilidade de Recurso Especial (e-fls. 794 a 798), de 9 de
outubro de 2021, o Presidente da 1a Câmara da 3a Seção do CARF negou seguimento ao recurso
por ausência de divergência jurisprudencial.
Em face deste despacho o Contribuinte interpôs Agravo (e-fls. 805 a 808) em 11
de novembro de 2021.
Em Despacho em Agravo (e-fls. 815 a 820), de 17 de janeiro de 2022, a
Presidente da CSRF acolheu o agravo e deu seguimento ao recurso quanto à matéria
“interp

determinada por esse CARF”
A Fazenda Nacional apresentou Contrarrazões (e-fls. 822 a 829), em 27 de janeiro
de 2022. Requer que o recurso interposto pelo Contribuinte não seja conhecido, pois trata-se de
reexame de matéria fática e probatória. Caso assim não se entenda, que seja negado provimento
ao recurso.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Valcir Gassen, Relator.
O Recurso Especial interposto pelo Contribuinte é tempestivo.
A Fazenda Nacional entende que o recurso não deva ser conhecido em face de que
a admissibilidade implica a análise fática e reapreciação de provas, o que não cabe em Recurso
Especial.
Fl. 833
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-013.986 - CSRF/3a Turma
Processo no 10166.900808/2008-15

O Contribuinte indicou como acórdãos paradigmas o Acórdão no 1201-001.983 e
o Acórdão no 3301- 3 “
(liquidez e certeza do crédito tributário) em situação na qual o crédito já havia sido confirmado
F”
Na análise dos autos verifica-se que não há divergência jurisprudencial a ser
enfrentada, mas sim reanálise de provas como bem expressa o Contribuinte quando da
interposição do Agravo:
14. Por fim, outros 3 (três) processos administrativos similares aos cas

ia no -
(Doc. 01)

.
15. Como se verifica,

- ial. (grifou-se).
Entendimento também exposto quando da análise da admissibilidade por meio do
Despacho de Admissibilidade de Recurso Especial que assim esclarece:
“
deixou de

- DCOMP
o 1201-001.983)".

Rec 1201-001.983 e 3301-003.101, cujas ementas
transcrevem-se a seguir:
-001.983
O O M D D O O
-
COMP O
COMP O O
M
D C
OMO O O

DCOMP
-003.101
O CO O P O P P P P

Fl. 834
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-013.986 - CSRF/3a Turma
Processo no 10166.900808/2008-15

P M O D DO O M O C D O COMP O DO
M D C
C
c
D C O D COMP O – DCOMP OMO O O
O
D

Pois bem.
Diferentemente do que alega a Recorrente, na

.

mantido o indeferimento da homolog
sentido, transcrevemos os trechos do voto a seguir:
(...)

realizado a ma

D P
transmitidas.
Ao analisar tais documentos, a DRJ entendeu que e

(...)
D

DC
D

CO

dos autos.
Fl. 835
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-013.986 - CSRF/3a Turma
Processo no 10166.900808/2008-15

C -

DC
DCOMP DC
seus efeitos

- P
Normativo COSIT no 02/2015, in verbis:
(...)
Ocorre que, D

-

.
C

ao analisar dito documento, assim se manifestou a unidade de origem:
(...)
O
CO
correspondia com D P DC

pleiteado.

. Nesse contexto,

C -
o 3803-02.750 pela 3a Turma Especial ao
588 59
documento que o recorrent -

C C o 85 99
Fl. 836
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-013.986 - CSRF/3a Turma
Processo no 10166.900808/2008-15

Ou seja,

).

acostada aos autos pelo contribuinte em seu recurso volunt

(...)

provimento ao recurso

-
pleiteado.
Por sua vez, nos as respectivas turmas
julgadoras, ao apreciarem os fatos alegados e as provas juntadas a cada um dos
autos naqueles casos concretos
-

-

o 1201-001.983
(...)
C

Observa-se, assim,

.

D
D P
DIRF e Informes,
compensado.
DCOMP
r homologada.
(...)
o 3301-003.101
(...)
C

apresentados apenas em sede recursal, tais documentos podem ser
Fl. 837
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-013.986 - CSRF/3a Turma
Processo no 10166.900808/2008-15

acei

Portanto,
r pago
a maior de R$ 69.392,68 que foi utilizado pela recorrente em sua
DCOMP transmitida em 28.09.2007.
O

– M –

valor isen
4.205.616,80, sendo este valor, quando retirado da base do tributo, a
origem do recolhimento a maior.

no preenchimento da DC

pagamento indevido.
(...)

-
– recorrido e paradigmas –
do direito pleiteado pelo contribuinte em cada um dos casos concretos.

-se de
diversas, cada ico

Diante do exposto, com fundamento na art. 67, do Anexo II, do RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015, proponho que seja NEGADO
SEGUIMENTO ao Recurso Especial, interposto sujeito passivo.
Assim, por falta de similitude fática e de divergência interpretativa da legislação,
verifica-se não há divergência jurisprudencial entre o acórdão recorrido e os acórdãos
paradigmas.
Do exposto, vota-se por não conhecer do Recurso Especial interposto pelo
Contribuinte.
Fl. 838
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-013.986 - CSRF/3a Turma
Processo no 10166.900808/2008-15

(documento assinado digitalmente)
Valcir Gassen

Fl. 839
DF CARF MF
Original